Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei, sobretudo se considerado que a quantidade de droga apreendida é incompatível com a condição de mero usuário.